Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003955-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUAN DE FARIAS TOLOMEU - CPF: 029.512.871-27 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003955-38.2020.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

LUAN DE FARIAS TOLOMEU

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO– ALEGAÇÃO DE INTENSO TRAFEGO AÉREO – ATRASO DE 32HS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO DO TRÁFEGO AÉREO– FORTUITO INTERNO –

ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, a qual não exclui a responsabilidade conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 32hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo que implicou em atraso de 32hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação –
28.02.2020
– por se tratar de responsabilidade contratual.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade do tráfego aéreo que ensejou o atraso e a perda da conexão em Brasília e que prestou toda a assistência, bem como inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que adquiriu bilhete aéreo da promovida para o dia 15/10/2019, com saída de Natal às 04h35, e chegada em Cuiabá às 12h50.

Afirma que seu voo de Natal para Brasília, onde faria escala para Cuiabá, foi cancelado injustificadamente e que a parte Requerida não prestou qualquer auxílio, fazendo com que aguardasse no aeroporto até as 08h para pegar outro voo, ocasionando ainda a perda da conexão, obrigando o Requerente e sua família a pernoitar em Brasília, para retorno no dia seguinte.

Afirma que devido a este cancelamento o seu retorno atrasou aproximadamente 32 horas, portanto, pleiteia indenização por dano moral pelos transtornos causados em razão do referido cancelamento.

A promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos decorreram do intenso tráfego aéreo e da necessidade de reestruturação da malha aérea.

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral por cancelamento de voo que ensejou a perda da conexão, tendo que haver realocação para outro voo, causando atraso de 32 horas para cegada ao destino final, conforme resumo da sentença:

Portanto, o consumidor chegou ao destino final 32 horas depois do previsto. O cancelamento é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, afirma que os fatos se deram em razão do intenso tráfego aéreo, o que exclui sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A necessidade de reestruturação da malha aérea em razão de intenso trafego aéreo, a par de não comprovada, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 32 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020